Tribunal: TJDFT
Processo: 0705426-85.2021.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DOCUMENTOS NOVOS JUNTADOS RELATIVOS À SITUAÇÃO PRETÉRITA. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA EM SEDE RECURSAL. ESCRITOS NÃO CONSIDERADOS NO JULGAMENTO DO RECURSO. PEDIDO FORMULADO APÓS INTERPOSIÇÃO DO RECURSO PARA INCLUSÃO DE NOVAS DESPESAS. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. ACOLHIMENTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. INDEFERIMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS. EX-CÔNJUGES. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE. DEVER DE MÚTUA ASSISTÊNCIA. ARTIGO 1.694 DO CÓDIGO CIVIL. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. ALIMENTANDA QUE EXERCE ATIVIDADE REMUNERADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. Os documentos juntados em sede de recursal não podem ser considerados no exame da pretensão revisional, uma vez que são relativos a fatos pretéritos e tampouco foi apresentada justificativa razoável para a sua juntada tardia. Hipótese que não se subsome ao previsto no art. 435, caput e parágrafo único, do CPC, o qual traz comando normativo que restringe à faculdade de juntada de documentos em qualquer tempo pelas partes, inclusive em instância revisora.
2. Petição apresentada após interposição do recurso. Inclusão de despesas não indicadas no feito anteriormente. Inadmissibilidade. Não se conhece da pretensão que haveria de ser oportuna e previamente submetida à apreciação do juízo de origem, o que configura, se exame houver, indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação frontal aos princípios constitucionais do juiz natural, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, estatuídos pelo art. 5o, LIII, LIV e LV, da CF. Preliminar de inovação recursal suscitada em contrarrazões.
3. O Código Civil, regulamentando a obrigação familiar quanto ao sustento material e social dos ex-cônjuges e ex-companheiros, estabeleceu a possibilidade de pedirem uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com sua condição (art. 1.694, caput, do Código Civil). Todavia, a condenação ao pagamento de pensão alimentícia ao ex-companheiro, assim como ao ex-cônjuge, é medida excepcional que somente se legitima em especiais circunstâncias a serem aferidas no caso concreto porque, em tais hipóteses, os alimentos ostentam caráter assistencial e transitório, prosseguindo somente pelo prazo necessário e suficiente ao soerguimento do alimentado, a quem cumpre buscar meios de alcançar autonomia financeira.
4. Na hipótese em análise, a apelante é adulta, com trinta e nove anos de idade, goza de boa saúde física e mental e ostenta graduação superior em nutrição que a qualifica para o trabalho profissional. Além disso, o casal dispensou alimentos entre si em divórcio consensual homologado judicialmente, não restando demonstrado nos autos alteração significativa da situação financeira das partes desde então. Igualmente, o acordo previu a meação do antigo imóvel do casal, o que, por si só, afasta a pretensão de alimentos compensatórios.
5. Carece de comprovação, portanto, a afirmada necessidade de receber alimentos, seja por necessidade para sobreviver, seja por compensação pela alegada diminuição do padrão socioeconômico de vida após o divórcio que, como elemento fático, haveria de vir ao menos indiciariamente demonstrado.
6. Pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal indeferido porque ausentes, no caso concreto, os requisitos previstos no art. 300 do CPC.
7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.